Tribunal: TJSP
Processo: 1011336-51.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora em relação ao valor da indenização por danos morais – 1. Alegação de inscrição indevida de débitos em nome da autora. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a exigibilidade das dívidas – Débitos indevidos – 2. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora em relação ao valor da indenização por danos morais – 1. Alegação de inscrição indevida de débitos em nome da autora. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a exigibilidade das dívidas – Débitos indevidos – 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme perseguido pela autora – 3. Incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira negativação indevida, nos termos da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça – 4. Pedido de elevação dos honorários advocatícios não acolhido, diante do aumento de tal verba, por via reflexa, em razão da majoração da indenização - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.